Tribunal: TJPA
Processo: 0813282-66.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813282-66.2023.8.14.0401

APELANTE: JESSICA BIANCA LIMA DA SILVA ALENCAR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E CONCURSO DE AGENTES. ART. 158, §§1º E 3°,

DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por JESSICA BIANCA LIMA DA SILVA ALENCAR
, contra sentença que a condenou à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento do valor de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, por violação ao delito de extorsão mediante sequestro e concurso de agentes, capitulado no art. 158, §§1º e 3°, do Código Penal Brasileiro. A defesa da apelante requer sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, invocando o princípio do in dubio pro reo, com base no art. 386, VII, do CP. Subsidiariamente requer a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva e (ii) Analisar a possibilidade de reforma dosimetria da pena, com a pena base em seu mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente por meio dos depoimentos da vítima Aloísio Antônio de Souza e pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e ratificados em Juízo.

4. Da dosimetria. Reforma. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 158, §§1º e 3°, e art. 59; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos para manter a sentença condenatória imposta aos acusados
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JESSICA BIANCA LIMA DA SILVA ALENCAR
, inconformada com a sentença que a condenou à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento do valor de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, por violação ao delito de extorsão mediante sequestro e concurso de agentes, capitulado no art. 158, §§1º e 3°, do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa da recorrente pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, invocando o princípio do in dubio pro reo, com base no art. 386, VII, do CP. Subsidiariamente requer a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos,
“que no dia 03 de julho de 2023, por volta das 05h00min, na Avenida C, Lote 5, quadra 65, bairro Sales Jardim, neste município, os denunciados ALASE RAYLSON REIS RIBEIRO e JESSICA BIANCA LIMA DA SILVA ALENCAR subtraíram, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, os bens móveis e a quantia aproximada de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil) da conta no Banco do Bradesco (Agência 0633/Conta 10741-7), bem como, foi realizado compras nos cartões de crédito ITAÚ no valor aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em desfavor da vítima ALOISIO ANTONIO DE SOUZA BORGES. A vítima ALOISIO narrou que, na data e hora supramencionados, quando os denunciados encapuzados entraram em sua residência, e apontando uma arma de fogo em direção a sua cabeça, o encapuzaram e colocaram no banco de trás de seu veículo MERCERDES BENS GLE400D 4M, COR PRATA, PLACA QVX2E47. (...) que foi levado para uma área de mata, onde ficou acompanhado penas por um dos indivíduos, sendo que havia mais um que ficava dando suporte de suprimentos para eles, que levava alimentos e bebidas, informa que nesse local ficou amarrado. (...) que enquanto ficou lá, um dos indivíduos estava em ligação telefônica com outra pessoa que dava ordens e tentava realizar transações bancárias da conta da vítima (ID 96195289 - Pág. 16). Nesse ínterim, de acordo com a vítima, os denunciados estavam armados, possivelmente dois revólveres, e que utilizaram seu celular para realizar transferências via PIX e empréstimos de sua conta bancária, Conta 10741-7, Agência 0633. E que seu celular IPHONE 14, número (91) 99265-4649, ficou em posse dos denunciados. Na noite do dia 03/07/2023, por volta das 19h, os denunciados saíram do local para buscar comida e demoraram a voltar, a vítima percebendo a demora, conseguiu se desamarrar e fugiu no dia 04/07/2023, pela manhã, para a comunidade Novo Horizonte na cidade de Mãe do Rio/PA. A testemunha EDDIENE, Policial Militar, informou que no dia 04/07/2023, estava de plantão juntamente com SD/PM DUARTE e CB/PM JEAN quando conseguiram recuperar o veículo roubado da vítima. De acordo com a PM EDDIENE: (...) o veículo estava em uma oficina, onde o responsável informou que o carro estava no local para retirada de gasolina, pois havia sido abastecido com combustível errado. Durante a abordagem a pessoa responsável pelo veículo ligou para o dono da oficina avisando que iria buscar o veículo. Nesse contexto, a Polícia aguardou a chegada do mesmo, o ponto de encontro foi marcado para o posto Petrobras, ao lado da churrascaria Boi de Ouro na Tamandaré, ao chegar no local conforme combinado, foram detidos ALASE RAYLSON REIS RIBEIRO, JESSICA BIANCA LIMA DA SILVA ALENCAR (ID 96195289 - Pág. 4). As testemunhas, SD/PM DUARTE e CB/PM JEAN, Policiais Militares, prestaram depoimento no mesmo sentido de EDDIENE (ID 96195289 - Pág. 10) e (ID 96195289 - Pág. 9), respectivamente. Perante a autoridade policial o denunciado ALASE confessou os fatos a si imputados e afirmou que já foi preso por roubo em 2022, e que a denunciada JÉSSICA entrou em contato no dia 03/07/2023, por volta das 19h00, pedindo ajuda para dirigir um carro “automático”, que ela lhe pagaria R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo serviço. Enquanto a denunciada JÉSSICA, usou seu direito Constitucional de permanecer em silêncio. Importante frisar, que em sede policial a vítima descreveu com riqueza de detalhes o Iter Criminis, bem como, reconheceu sem sobra de dúvidas os ALASE e JESSICA como autores do fato (ID 96195289 - Pág. 11). Destaca-se que, apesar dos esforços empreendidos os demais possíveis participantes não foram localizados,”
fato ocorrido na comarca de Castanhal/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição da apelante por insuficiência de provas e negativa de autoria, invocando o princípio do in dubio pro reo, com base no art. 386, VII, do CP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais da ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente por meio dos depoimentos da vítima Aloísio Antônio de Souza e pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e ratificados em Juízo.

A apelante, através de interrogatório em juízo negou a prática delitiva.

A vítima ALOISIO ANTONIO DE SOUZA BORGES, em juízo, relatou que, “
conhecia JESSICA através de um site de encontros e marcou um encontro com ela em sua casa. A acusada levou consigo um rapaz chamado "Hanover Solano Lopes Martins", que a vítima suspeita ter arquitetado o sequestro. Ele afirmou que tudo foi premeditado. O rapaz é filho de um oficial de justiça e estuda em Castanhal/PA. A acusada pressionava muito para morar com ele, mas ele recusou e parou de responder às investidas dela. No dia do sequestro, Hanover estava na casa da vítima, pois havia levado três garotas para lá. Neste dia, a vítima não bebeu muito e foi dormir, mas antes disso, pediu a Hanover para fechar a casa e os portões, pois confiava nele. Hanover tinha acesso à casa. Ele suspeita que tudo foi planejado com Jessica, e que somente ela sabia onde ele guardava seu tênis de marca e outros objetos específicos. A vítima recorda-se apenas de acordar com uma arma apontada para sua cabeça e quatro homens em sua casa. ALASE dirigiu seu carro. Ele foi levado encapuzado e passou dois dias no mato, amarrado, sem comida, defecando e urinando em suas roupas. Ele viu ALASE, pois em certo momento tirou o capuz e o reconheceu, pois ele não estava encapuzado. Ele não conhecia ALASE, apenas Jessica e Hanover. Jessica não estava presente, mas ele ouviu sua voz em uma ligação, instruindo os outros a baterem nele para obter a senha do celular e do cartão de crédito. Ele ficou exposto à chuva por oito horas, sem abrigo. Percebeu que estava sozinho e, com medo, descalço, partiu ao amanhecer, chegando a uma vila chamada Novo Horizonte, onde um rapaz o levou até Mãe do Rio/PA, onde então contatou sua família. Seu carro, levado pelos criminosos, foi encontrado pois abasteceram com o combustível errado. Invadiram sua casa de madrugada, estavam encapuzados, um deles com chapéu. Após levá-lo para o mato, retornaram para roubar mais itens. Seu carro tem rastreamento e, ao voltar para casa, descobriu que estava em uma oficina. Jessica ligava para o gerente do posto para saber se o carro estava pronto. A polícia montou uma operação e conseguiu prendê-los. Ele nunca recuperou seus pertences, exceto o carro”
.

A testemunha Eddiene Rosane Lima Rodrigues, Policial Militar, em juízo, relatou “
que estava em supervisão no batalhão águia quando foi acionada para uma situação de sequestro. Deslocou-se até o local, onde organizaram um cerco na tentativa de prender os sequestradores, após saberem que o veículo da vítima estava em uma oficina. Que quando chegou, JESSICA e ALASE já estavam detidos, e um dos policiais havia sido baleado, mas esta não sabe como ocorreu a situação do disparo contra o policial. JESSICA afirmou que havia mais pessoas envolvidas e forneceu um endereço próximo ao 1º Batalhão. As equipes se deslocaram até o local indicado, mas não encontraram ninguém
”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorrido.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

A defesa pleiteou pela reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal. Pleito que não merece guarida. Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo da recorrente para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025